Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PARCIAL PENHORABILIDADE. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão judicial proferida no bojo do cumprimento de sentença que acolheu a impugnação e reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados. O agravante sustenta que não houve a comprovação da impenhorabilidade alegada e aduz a sua flexibilização para viabilizar o pagamento da dívida.
II. Recurso próprio, tempestivo em razão das portarias conjuntas 100/2022, 101/2022 e 102/2022 as quais suspenderam o expediente de 01.08.2022 a 05.08.2022; bem como com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O art. 833, IV, do CPC, como qualquer outro dispositivo legal, deve ser interpretado em consonância com os demais artigos do código. A razão da impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial da parte devedora, mesmo porque os vencimentos têm como função óbvia o pagamento dos seus débitos.
IV. Da análise dos autos originários verifico que foi bloqueado o valor de R$2.950,75 na conta do agravado para adimplemento de dívida contraída relativa à prestação de serviços escolares. Observo que os valores bloqueados são de natureza alimentícia, oriunda do trabalho da parte agravada. O agravado também junta aos autos termo de audiência de conciliação de alimentos com revisão destes. Observa-se que, apesar de rescindido o contrato formal via CTPS, entretanto, no período de 8 (oito) dias recebeu a quantia de R$3.050,00, relativo ao contrato de locação de sonorização, luz e técnico de áudio, o que demonstra que o agravado/executado apresenta outra fonte de renda. Com efeito, os documentos não demonstram o montante real do agravado e, também, não comprovaram que haveria outros gastos que inviabilizariam a sua subsistência.
V. Assim, a alegação de impenhorabilidade do salário, ainda que calcada na letra do art. 833, IV, do CPC, não se mostra capaz de elidir a constrição quando não existam outros elementos capazes de demonstrar que a penhora inviabilizaria a subsistência digna por parte do devedor. Ignorar essa conjugação, além de ferir os princípios mais basilares do direito, seria admitir que todos aqueles que tenham como única fonte de renda o salário - situação essa que consiste na regra geral - jamais se sujeitarão a uma execução forçada. Precedentes do STJ: Corte Especial. EREsp 1582475-MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018 e REsp 1.818.716/SC, Relator Min. Marco Buzzi, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2019, DJe 25/09/2019. Precedentes do TJDFT: (Acórdão 1608198, 07007871620228079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022.) (Acórdão 1600626, 07007586320228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022.). Assim, ante aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caso concreto, forçoso reconhecer a penhorabilidade de 30% do montante bloqueado.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão a quo e confirmar a liminar recursal para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do montante bloqueado, valor de R$885,23. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.